Tribunal: TJMT
Processo: 1018406-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018406-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Alexandre Olímpio de Jesus
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Alexandre Olímpio de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que concedeu ao paciente – suspeito da prática do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – a liberdade provisória, condicionada, porém, ao recolhimento de fiança, arbitrada em 03 (três) salários mínimos.
A impetrante alega, em síntese, que o beneficiário é hipossuficiente, e, tão somente por não possuir condições financeiras de arcar com o montante estabelecido, permanece preso cautelarmente.
Realça “a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pelo não recolhimento da fiança”, invocando, para tanto, a inteligência do artigo 350 do Código de Processo Penal.
Ante tais argumentos, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que se dispense o recolhimento da fiança pelo paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos.
É o relatório
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Com efeito, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal e a imposição de outras medidas cautelares, se for o caso, dispensando-se o agente da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).
No caso em tela, extrai-se que, em 26.08.2020, o magistrado a quo concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança “correspondente ao valor de R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais”, consignando, ainda, que:
“Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida” (id. 55944487).
Vislumbra-se que, conquanto transcorrido mais de 05 (cinco) dias da prolação da decisão liberatória, Alexandre Olímpio de Jesus permanece encarcerado, à primeira vista, por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada.
No ponto, importante salientar que, restando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente – assistido pela Defensoria Pública – (id. 55944479), “a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada” (STJ. HC n. 431.238/MG. Sexta Turma. Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018).
Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso, infere-se que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe na espécie, à luz da impossibilidade de adimplemento do valor arbitrado (artigos 325, § 1o, c/c 350 do Código de Processo Penal).
Lado outro, reputa-se necessária a manutenção das demais cautelares impostas pelo magistrado de primeiro grau quando da concessão da liberdade provisória.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada a fim de dispensar Alexandre Olímpio de Jesus ao pagamento da fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Oficie-se à autoridade judiciária de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada